Tribunal: TJDFT
Processo: 0078133-09.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0078133-09.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FRANCO DE OLIVEIRA, JOSE INACIO DE LIMA, DARCY DOMINGUES DA SILVA, JAIME PEREIRA CARDOSO, ENIO CUNHA CONSTANTINO, CREANTO ALVES VIEIRA, VICENTE SALVADOR ANDRE, SEBASTIAO ESPINDULA DE ALMEIDA, LUIZ BARBARESCO, JERONIMO CARMO DE MORAES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O Banco do Brasil informa que “o presente caso será submetido ao setor interno do Banco do Brasil e, oportunamente, será apresentada proposta de acordo, caso haja interesse na resolução consensual da demanda” (ID 77165479). Defiro-lhe o prazo de 30 dias para tal finalidade. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator